Tribunal: TJPA
Processo: 0805358-19.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805358-19.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA MARTINS SILVA, GERALDO MAGELA CARVALHO SILVA

AGRAVADO: ATLANTICO HOTEIS E TURISMO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RENUNCIADA PELA PARTE EXEQUENTE E NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INCLUSÃO NO CÔMPUTO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FLAGRANTE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TENTATIVA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL CONFIRMADA. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA, INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO DO PROCEDIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento, e DAR PROVIMENTO, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Des. Leonardo de Noronha Tavares - Presidente, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária em Plenário em Plenário Virtual, aos 28 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANTÔNIA MARTINS SILVA
e
GERALDO MAGELA CARVALHO
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Exceção de Pré-Executividade no Cumprimento de Sentença nº 0009503-38.2004.814.0301
,
oposta em desfavor de
ATLÂNTICO HOTÉIS E TURISMO LTDA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem
.

Historiam os autos que a parte ora agravada promoveu ação de execução (Id. 758303-págs. 02/06) convertida em ação de cobrança, mediante emenda à inicial (Id. 758306-págs. 05/06)
, noticiando ter firmado contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a parte ora agravante em 25/02/2004, pagando R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) e que esta não teria cumprido com a sua obrigação contratual de fornecer os documentos necessários à finalização do negócio jurídico, fato que atrairia a incidência de penalidade contratual que, somada à devolução do valor pago e respectivos encargos, em razão do desfazimento da avença, totalizaria R$1.046.403,84 (um milhão, quarenta e seis mil, quatrocentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

O juízo de origem proferiu sentença de improcedência dos pedidos (Id. 758342-pág. 13/17)
, entendendo que a penalidade contratual excederia em muito o próprio valor principal entabulado, caracterizando flagrante enriquecimento ilícito.

No julgamento do recurso de apelação nº
2009.3.011.349-0
(Id. 758342-págs. 19/24 e Id. 758343-págs. 01/06),
esta corte de justiça houve por bem reformar parcialmente a sentença ao norte, para aplicar a penalidade prevista na cláusula nona do contrato aos réus/apelados, consistente em multa de 3% ao mês sobre o valor pago, em virtude do descumprimento contratual.

A parte ora agravada promoveu o cumprimento do dito acórdão
(Id. 758478-pág. 21/24)
, tencionando a satisfação do crédito de R$1.179.488,24 (um milhão, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

A parte ora agravante, por sua vez, opôs Exceção de Pré-Executividade (Id. 758480-págs. 17/26)
, contrapondo que no cálculo do crédito exequendo teria, a parte exequente/excepta, se utilizado de correção monetária e cobrança em dobro indevidas, não definidas no título executivo.

O juízo de origem proferiu decisão (Id. 758482-págs. 27)
, rejeitando a exceção de pré-executividade, por entender que não houve o transbordo do quanto definido no título judicial, pautado este na cláusula nona do contrato de promessa de compra e venda, gênese de toda a dialética instaurada nos autos.

A parte excipiente interpôs o presente recurso (Id. 747018)
, em cujas razões noticia, incialmente, que firmou contrato de promessa de venda e compra de imóvel no valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) com a parte ora agravada, tendo esta pago R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), recebido o imóvel, o demolido e o incorporado ao seu empreendimento hoteleiro. Nesse contexto, sustenta que houve excesso de execução na origem, pois o título executivo judicial não teria determinado o pagamento em dobro da multa por descumprimento da obrigação contratual de entregar os documentos necessários, mas tão somente de 3% (três por cento) ao mês sobre o valor pago, tampouco determinado a devolução deste em dobro, até porque as partes não teriam a intenção de desfazer o negócio jurídico, principalmente em virtude da impossibilidade de se retornar ao
status quo ante
, já que o imóvel havia sido demolido e incorporado ao hotel pertencente à parte agravada. Outrossim, tencionou o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão alvejada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade, para excluir dos cálculos do crédito exequendo a cobrança do valor pago em dobro, ficando a execução restrita a 3% (três por cento) ao mês sobre o valor pago.

Inicialmente o feito foi distribuído à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
,

que houve por bem deferir a tutela provisória de urgência recursal, concedendo o efeito suspensivo pleiteado (Id. 817709).

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 903738)
, arguindo,
preliminarmente
, a prevenção desta desembargadora, que teria sido a relatora do recurso de apelação cujo acórdão é objeto da presente contenda.
Meritoriamente
, esgrima que o cumprimento de sentença seria válido, pois desprovido de qualquer nulidade, na medida em que a discussão sobre o cabimento ou não da aplicação da multa de 3% sobre o montante pago à parte agravante já teria sido superado pela coisa julgada, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

A então relatora do presente recurso, identificando minha prevenção, determinou a sua redistribuição (Id. 1229981)
, vindo-me os autos conclusos em dezembro/2018.

Relatados.

VOTO

VOTO

Inexistindo questões preliminares, procedo ao juízo de admissibilidade
.

Vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 747057), estando instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015.

P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões prejudiciais, avanço à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca do excesso de execução promovido pela parte ora agravada na origem, especificamente em relação à inserção, no cômputo do crédito exequendo, do valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), correspondente ao valor do imóvel objeto da promessa de compra e venda entabulada com a parte agravante, a título de devolução pelo seu desfazimento.

Inicialmente, mister fazer um escorço dos elementos processuais indispensáveis à compreensão da contenda, de maneira que, por primeiro, trago a lume o teor do título executivo judicial que calçou o feito originário,
litteris
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DE MULTA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Princípio do pacta sunt servanda, os contratos possuem força de lei, cuja infringência importa nas consequências jurídicas neles mesmos previstas.
Nessa toada, a cláusula nona estipula o pagamento de multa de 3% (três por cento) ao mês
, nas hipóteses de não cumprimento dos prazos acordados e, assim sendo, devem os apelados arcar com ônus alhures. II - No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, não merece a mesma sorte dos demais, porquanto os prejuízos dessa natureza devem ser quantificados e devidamente comprovados, o que não se desincumbiu de fazê-lo o apelante, nos termos do art. 333, I do CPC, fato este confirmado pelo próprio. (2013.04090825-75, 116.521, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-02-18, Publicado em 2013-02-20)

A cláusula contratual que pautou a fixação da penalidade destacada, dispõe que (Id. 758481-pág. 03):

NONA: Em caso de a COMPROMISSADA VENDEDORA não cumprir o prazo de entrega estipulado neste COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA referente à procuração pública que será passada pela COMPROMISSADA VENDEDORA em favor dos representantes da COMPROMISSADA COMPRADORA, como também o substabelecimento da Procuração Pública passada pelo casal Sr. Amândio e Sra. Dilce, em favor dos representantes da COMPROMISSADA COMPRADORA, e o não cumprimento de prazo de entrega do imóvel, resultará no cancelamento em definitivo deste Compromisso de Compra e Venda, obrigando a

COMPROMISSADA VENDEDORA, juntamente com o seu esposo Sr. Geraldo Magela Carvalho Silva, fazer a correção com juros de mora de 3% (três por cento) ao mês pro rata, e a título de não cumprimento de prazos, e consequentemente com desfazimento do Compromisso de Compra e Venda do imóvel, a COMPROMISSADA VENDEDORA, juntamente com seu esposo, se obrigam a pagar a COMPROMISSADA COMPRADORA, duplicado os valores encontrados após a aplicação dos juros de mora.

A parte ora agravada promoveu o cumprimento do acórdão ao norte, cujo crédito pretendido restou computado da seguinte forma (Id. 758478-pág. 23):

Valor original:

R$450.000,00

Valor atualizado pelo índice IGP-M: R$482.568,76

Valor com multa de 3%:

R$497.045,82

Valor com juros de 3% ao mês: R$589.744,12

Valor da dívida em 20-Agosto-2024: R$589.744,12

Valor total dos juros de mora duplicados:

R$1.179.488,24

O juízo de origem, ao proferir a decisão agravada, assim consignou (Id. 758482-pág. 27):

Aqui, somente se discute e tem por escopo o pagamento da multa fundamentada na Cláusula Nona, isto é, os valores pagos pela compromissada compradora, com juros de mora de 3% ao mês, sendo ao final duplicado o montante encontrado.

Ante o exposto, inexistindo a arguida nulidade do procedimento executivo, cuja obrigação este revestida das formalidades legais, REJEITO a exceção oposta, devendo a execução prosseguir nos seus ulteriores.

De posse dessas informações, vislumbro que a cláusula nona do contrato de promessa de compra e venda estipula, além de juros de mora pelo descumprimento das obrigações referentes à entrega de documentos e do próprio imóvel que é seu objeto por parte dos promitentes vendedores, ora parte agravante, o “desfazimento” do negócio jurídico.

Sucede que o dito desfazimento foi abdicado pelos promitentes compradores, exequentes ora agravados, conforme faz prova o documento de Id. 758306-pág. 06, motivo pelo qual o acórdão exequendo se limitou a fixar tão somente a penalidade de 3% (três por cento) prevista em contrato.

Nessa toada, deveria o cumprimento de sentença originário se restringir aos termos ao norte, contudo, a parte exequente houve por bem embutir o valor do imóvel - R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) - no cômputo do crédito exequendo, como se restituído em virtude de rescisão contratual fosse, fato que foi olvidado pelo juízo de origem e, para além de transbordar o quanto definido no título executivo, denota tentativa de enriquecimento sem causa mediante movimentação da máquina judiciária no ponto, a caracterizar litigância de má-fé, deslealdade processual e ato atentatório à dignidade da justiça, o que deve ser repelido.

De outro bordo, a parte agravada não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões recursais, pois a única e frágil tese contrarrecursal, segundo a qual não poderia o teor do título executivo ser modificado pela parte agravante, não tem o condão convencer esta relatora, notadamente porque, como demonstrado ao norte, quem criou obrigação não prevista no título executivo foi exatamente ela.

Eis, pois, configurada a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante, a infirmar as razões de decidir do juízo de origem, motivo pelo qual, o êxito processual da parte agravante nesta instância é de rigor.

À vista do exposto, confirmando a tutela provisória de urgência recursal concedida,
voto
pelo(a):

1. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso;

2.
Reforma da decisão agravada
para, acolhendo a exceção de pré-executividade manejada pela parte ora agravante, excluir do cumprimento de sentença a incidência do valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), devendo o feito executivo prosseguir quanto ao mais pleiteado;

3.
Aplicação de multa por litigância de má-fé à parte exequente/agravada
, no importante de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, nos moldes da primeira parte do art. 18
[1]
do CPC/1973, vigente ao tempo do seu protocolo;

4. Não aplicação do art. 85, §11 do CPC/2015
[2]
, diante da ausência sucumbência na origem.

Belém/PA,
09
de março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 18
.
O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa
e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou.

[2]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 04/04/2022